Tribunal: TJPA
Processo: 0000839-58.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000839-58.2019.8.14.0401

APELANTE: RHUAN VENICIO ELERES BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ RATIFICADO ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO TÍPICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Temerário cogitar-se em
absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações das testemunhas policiais, que constatarão sinais de embriagues, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime do art. 306 da Lei n. 9.503/97 ( Código de Trânsito Brasileiro);

II -
O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação. Precedentes do STJ;

III -
Com efeito, melhor sorte não socorre a Defesa quanto ao pedido de absolvição, por atipicidade da conduta, pois o legislador ao alterar a redação do art. 306 do CTB, através das Leis 11.705/08, 12.760/12 e 12.971/14, diante das consequências nefastas que a condução de veículos por motoristas embriagados acarreta, prestigiou a proteção da sociedade em respeito a uma política criminal de prevenção e de recrudescimento da repressão à embriaguez ao volante. Assim, o delito previsto no
art
.
306
do
CTB
é crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se perfaz pela objetividade do ato em si de alguém conduzir veículo automotor, na via pública.

IV -
Ante o exposto, segue o apelante condenado às penas
de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, substituída por restritivas de direito a cargo do juízo das execuções, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro;

V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 02 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RHUAN VENICIO ELERES BARROS, foi julgado e ao final condenado a pena
de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, substituída por restritivas de direito a cargo do juízo das execuções, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões a defesa asseverou (ID Nº 5990970), que fosse reconhecida a atipicidade da conduta, ante a ausência de prova inequívoca de que o acusado estava com a capacidade psicomotora alterada. E por consequência que o apelante fosse absolvido das acusações.

Em contrarrazões, o Ministério Publico requereu o desprovimento do recurso (
ID Nº 7042587).

Nesta Superior Instância o
Custo Legis,
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A revisão

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por RHUAN VENICIO ELERES BARROS, foi julgado
pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Consta da denúncia que no dia 14 de novembro de 2019, por volta de 00h30min, na avenida Almirante Tamandaré, Belém/PA, o denunciado RHUAN VENICIO ELERES BARROS, praticou crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em face dos fatos, o recorrente foi processado, julgado e condenado a
pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, substituída por restritivas de direito a cargo do juízo das execuções, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
Irresignado com a sentença, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da e referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

Em suas razões a defesa asseverou (ID Nº 5990970), que fosse reconhecida a atipicidade da conduta, ante a ausência de prova inequívoca de que o acusado estava com a capacidade psicomotora alterada. E por consequência que o apelante fosse absolvido das acusações.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Na espécie, em que pese o recorrente ter sido submetido a exame clínico e não acusar embriagues, devido ao exame ter sido realizado quase 10 horas após o evento, temerário cogitar-se em
absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, em face das provas orais colhidas, as quais ratificaram que o apelante conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez.

Com efeito, após a vigência das Leis 11.705/08 e 12.760/12, a prova testemunhal e o mero comportamento do agente nas condições descritas no art. 306 do CTB são suficientes para constatar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, como se depreende dos elucidativos relatos da
testemunha ELI MATOS DE AZEVEDO, policial militar, narrou em juízo:

“(...) que estava realizando ronda ostensiva pela Avenida Almirante Tamandaré; que em determinado momento ouviu um estrondo, tendo seguido até o local do som; que verificou que havia um prédio sem energia; que logo avistou um veículo que tinha acabado de colidir com um poste de energia elétrica; que se aproximou e encontrou o acusado na condição de condutor do veículo; que pediu para os ocupantes descerem do carro; que nesse momento foi possível perceber sinais visíveis de embriagues do acusado; que estava com fala alterada; odor forte de etílico e andar desorientado (...)”

Na hipótese, as declarações
ut supra
, foram devidamente confirmadas pelas testemunhas PEDRO PAULO OLIVEIRA SOARES e CAMILO TIAGO RIBEIRO PONTOS, as quais indicaram que o recorrente conduzia veículo que colidiu com poste de energia elétrica e que este apresentava sinais de embriaguez. Notadamente, o próprio recorrente RHUAN VENICIO ELERES BARROS confessou em juízo que estava dirigindo após ingerir 05 (cinco) latinhas de cerveja.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA INALTERADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. Mérito. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Acervo probatório farto e seguro acerca da prática, pelo réu, do delito de embriaguez ao volante, causando, inclusive, acidente automobilístico de consideráveis proporções ao chocar-se contra uma motocicleta. Confissão da ingestão de bebida alcoólica horas antes do sinistro. Afetação da capacidade psicomotora aferida por contundente exame clínico e pela prova testemunhal, ambos meios expressamente admitidos na legislação de regência. Condenação mantida. Dosimetria. Basilar justificadamente acima do mínimo legal, reduzida a ele pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, resultando, na ausência de outras causa modificadoras, na pena carcerária definitiva. Regime inicial aberto, pena de multa - de 10 dias-multa, à razão unitária mínima legal - e sanção de suspensão/proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor - pelo prazo de 02 meses - ratificados. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de conta a... ser indicada pelo Juízo execucional. Sentença condenatória confirmada na íntegra. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70073718777, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 30/11/2017). (TJ-RS - ACR: 70073718777 RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 30/11/2017, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017).

In casu
, a alteração da capacidade psicomotora do acusado, refletida em sinais característicos de embriaguez, foi ratificada, por testemunhos de policiais, elementos que, nos termos da lei, afiguram-se suficientes à sua responsabilização penal.

Na espécie, observou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser militar não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, segundo a legislação em vigor, portanto, há a possibilidade de constatação da embriaguez por meio da verificação dos sinais apresentados pelo condutor (art. 306, § 1º, inciso II, do CTB), algo comprovável até mesmo por prova testemunhal (art. 306 do CTB). Firme a doutrina que "[...] voltou-se à redação original, lastreada apenas na influência do álcool, sem nível pré-definido, ao mesmo tempo em que se adotou o perigo abstrato", isto é, "[...] não se exige prejuízo efetivo ao bem tutelado, nem mais é essencial a prova da probabilidade de ocorrência do dano" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. vol. 2. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 715 e 716).

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. 2. Com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 4. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta Magna. Inviável, assim, o exame de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 5. O não cumprimento do disposto na norma processual quanto à apresentação do rol de testemunhas, operando a sua preclusão temporal, afasta o alegado cerceamento de defesa. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

Com efeito, melhor sorte não socorre a Defesa quanto ao pedido de absolvição, por atipicidade da conduta, pois o legislador ao alterar a redação do art. 306 do CTB, através das Leis 11.705/08, 12.760/12 e 12.971/14, diante das consequências nefastas que a condução de veículos por motoristas embriagados acarreta, prestigiou a proteção da sociedade em respeito a uma política criminal de prevenção e de recrudescimento da repressão à embriaguez ao volante. Assim, o delito previsto no
art
.
306
do
CTB
é crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se perfaz pela objetividade do ato em si de alguém conduzir veículo automotor, na via pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a condenação de RHUAN VENICIO ELERES BARROS, às penas
de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, substituída por restritivas de direito a cargo do juízo das execuções, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

E como voto

Belém, 02 de maio de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/05/2022